Tribunal: TJSP
Processo: 1033173-11.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MOLDADOR MANUAL – LESÃO NO 2o E 3o DEDOS DA MÃO ESQUERDA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE APURADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MOLDADOR MANUAL – LESÃO NO 2o E 3o DEDOS DA MÃO ESQUERDA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE APURADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA À REPERCUSSÃO GERAL N. 810 E 905 – JUROS DE MORA – Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Remessa oficial e recurso do obreiro parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033173-11.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ROBERTO
ALVES DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento a remessa oficial e ao recurso do obreiro. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033173-11.2018.8.26.0602 -Voto no 27.927
2
Apelação Cível no 1033173-11.2018.8.26.0602
Apelante: Roberto Alves do Amaral
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Sorocaba
Voto no 27.927
ACIDENTE DO TRABALHO MOLDADOR MANUAL
LESÃO NO 2o E 3o DEDOS DA MÃO ESQUERDA -
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE APURADA
NEXO CAUSAL COMPROVADO - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
TERMO INICIAL DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA
CONDENATÓRIA ILÍQUIDA FIXAÇÃO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO ART. 85, §4o, II, CPC SÚMULA 111, STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA
ÍNDICES ECONÔMICOS
PERTINENTES - OBSERVÂNCIA À REPERCUSSÃO
GERAL N. 810 E 905 JUROS DE MORA ART. 1o-F DA
LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009.
Remessa oficial e recurso do obreiro parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando ter sofrido acidente típico exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o
trabalho e conduziria ao direito do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a
implantar o benefício do auxílio-acidente em favor do autor, a partir da
data da juntada do laudo pericial aos autos, com juros legais, correção pela
modulação do Tribunal de Justiça e honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033173-11.2018.8.26.0602 -Voto no 27.927
3
15% do valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ. Decisão
não submetida ao reexame necessário (fls. 202/204).
O obreiro opôs embargos de declaração (fls. 208/209), sendo
o recurso conhecido, porém, rejeitado (fl. 216).
Apela o autor, requerendo a reforma da r. sentença no tocante
ao termo inicial do benefício, para que tenha início a partir do dia seguinte
à cessação do auxílio-doença que se deu em 10/09/2017 (fls. 222/232).
Recurso não respondido (fl. 250).
É o relatório.
De início, observa-se que não foi determinada a subida dos
autos para o reexame necessário a que se subordina a decisão contrária aos
interesses da pessoa jurídica de direito público. Contudo, considera-se
interposto por força do que dispõe o art. 496, inciso I, do CPC.
Narra o autor, na inicial, ter sofrido acidente típico no
exercício de suas funções, em 9/3/2017, com sequelas no 2o e 3o dedos da
mão esquerda, o que acarretou redução de sua capacidade laborativa. Foi
emitida CAT e concedido auxílio-doença acidentário de 24/3/2017 a
3/10/2017 (fls. 57/58, 102).
Na avaliação médica realizada pelo IMESC, constatou-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033173-11.2018.8.26.0602 -Voto no 27.927
4
o obreiro apresenta “Cicatriz em face volar do polegar, 2o e 3o dedo, com
déficit de flexão das interfalangeanas e perda da sensibilidade”, assim
concluindo: “Após análise criteriosa do histórico, documentação médica e
exame clínico especifico foi possível estabelecer NEXO DE
CAUSALIDADE entre os fatos narrados e a flexão apresentada. O quadro
sequelar determina INCAPACIDADE PARCIAL/PERMANENTE. Oriento
readaptação em uma área que não necessite do uso excessivo da mão
esquerda” (fls. 187/191).
As partes tiveram ciência do laudo e o autor, por sua vez,
manifestou-se favoravelmente à conclusão ali lançada (fls. 197/200).
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido, concedendo ao obreiro o benefício de auxílio-
acidente.
E esta decisão merece ser mantida, pois, de fato a perícia foi
segura e convincente ao demonstrar que o autor ressente-se de sequelas
determinantes de dano à saúde, com repercussão em sua capacidade
laborativa.
O nexo causal foi confirmado pela perícia e comprovado pela
expedição da CAT, assim como pela concessão do auxílio-doença
acidentário.
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033173-11.2018.8.26.0602 -Voto no 27.927
5
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
No entanto, a r. sentença merece reparo no que se refere ao
marco inicial do benefício, que deve ser o dia seguinte a cessação do
auxílio-doença, como determina o artigo 86, parágrafo 2°, da Lei 8.213/91.
Assim, fixo o termo inicial do benefício em 4/10/2017 (fl. 102), acolhendo
em parte o recurso do obreiro, que equivocadamente apontava a cessação
do benefício em 10/9/2017.
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença
é ilíquida e, portanto, referida verba deve ser fixada na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §4o, II do CPC, observada Súmula 111, STJ, razão
pela qual também fica provida a remessa oficial quanto a isto.
Por fim, ainda pelo reexame necessário, consigno que, para
fins de correção monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de
atualização monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em
diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF) e, quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033173-11.2018.8.26.0602 -Voto no 27.927
6
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL à
remessa oficial e ao recurso do obreiro, nos termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator